Tribunal: TJDFT
Processo: 0714851-22.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0714851-22.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCIO REIS PINTO RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Defiro o pedido para inclusão do processo na pauta da sessão telepresencial. A sustentação oral se dará mediante videoconferência. Tendo em vista o disposto na Portaria Conjunta n. 33, de 20/03/2020, c/c Resolução n. 672/2020 do Supremo Tribunal Federal, Lei n. 13.994/2020, Portaria n. 61, de 31/03/2020 do Conselho Nacional de Justiça, e ,ainda, a Portaria 1 desta Turma, de 27/04/2020 e Portaria Conjunta 52, de 08 de maio de 2020 do TJDFT, ficam os Senhores Advogados desde já intimados da sessão Telepresencial para julgamento do recurso, com pedido de sustentação oral, a ocorrer a partir das 13h30 horas do dia 28 de maio de 2020, na forma do art. 18, §2o da Lei 12.153/2009 c/c art. 22, §2o, da Lei 9.099/1995 e art. 109, §3o, do RITJDFT, que foi retirado da 2a Sessão Ordinária Virtual de 2020, com fundamento no artigo 4o, §§1o e 2o da Portaria GPR 1029/2018 do TJDFT, art. 12 da Portaria Conjunta 52/2020 TJDFT e art. 123 do Regimento Interno do TJDFT. O formulário de inscrição para a realização de sustentação oral por videoconferência deverá ser requerido pelo advogado devidamente constituído para este fim, por meio do correio eletrônico 1trecursal@tjdft.jus.br, oportunidade em que receberá todas as informações e orientações acerca da Sessão Telepresencial. O formulário deverá ser restituído devidamente preenchido e com cópia do documento de identificação profissional (carteira da OAB) até as 18 horas do dia útil anterior à realização da sessão. Brasília/DF, 18 de maio de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito